Tribunal: TJES
Processo: 5014449-40.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014449-40.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEMA 796/STF. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, nos autos de ação referente à imunidade de ITBI em operação de incorporação de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de enfrentar a tese da necessidade de observação do valor contábil da incorporação para fins de incidência do ITBI e (ii) não examinar expressamente os precedentes judiciais persuasivos citados nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam ao reexame de questões já decididas, sendo incabíveis quando a parte, a pretexto de omissão, busca a rediscussão do mérito da causa.

Conforme entendeu este órgão colegiado, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 de Repercussão Geral aplica-se exclusivamente à hipótese de transmissão de bens ou direitos para integralização de capital social, não alcançando as operações de transmissão de bens decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes persuasivos e não vinculantes citados pela parte, mas apenas sobre aqueles que se enquadram no sistema de precedentes obrigatórios, conforme a interpretação do art. 489, § 1º, VI, do CPC. Precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão de id 12305106, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois
(i)
não se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade dos dispositivos legais e constitucionais indicados no apelo, limitando-se a afirmar que o Tema 796 não alcançaria os casos de incorporação, cisão, fusão ou extinção de pessoa jurídica, sem enfrentar a tese da necessidade de observação do valor contábil da incorporação para aferição da incidência do ITBI;
(ii)
deixou de examinar os precedentes citados na apelação, especialmente os de nº 5000898-79.2018.8.13.0188 (TJMG), nº 0622474-10.2019.8.06.0000 (TJCE) e nº 0800381-25.2021.8.12.0035 (TJMS).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado afastou, expressamente, a incidência da tese firmada no Tema 796 de Repercussão Geral, sob o claro fundamento de que a referida tese jurídica vinculante limita-se “
ao contexto de incorporação de bens pela pessoa jurídica em integralização ou realização de capital e não nos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
”.

Tal conclusão decorreu, conforme se observa do acórdão embargado, da limitação da matéria evidenciada no próprio Tema 796, cujo excerto transcrevo,
in litteris
:

“Da leitura do art. 156, § 2º, inciso I, da CF, forçoso concluir que são duas as hipóteses de imunidade tributária inseridas pelo Constituinte: a
primeira
alusiva à ‘
transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
’; a
segunda

relativa à ‘
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
’.

A tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 796, contrariamente ao defendido pelo apelante em suas razões recursais, aplica-se apenas e tão somente à primeira hipótese acima referida, isto é, ao contexto de incorporação de bens pela pessoa jurídica em integralização ou realização de capital e não nos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

O contexto fático sobre o qual se apoia o
leading case
(RE nº 796.376/SC) restou muito bem delineado no voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, designado para redigir o acórdão,
in litteris
:

‘Na origem, Lusframa Participações Societárias Ltda. impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Secretário da Fazenda Municipal de São João Batista/SC, que reconheceu apenas parcialmente a imunidade do ITBI sobre os
bens imóveis incorporados ao patrimônio da impetrante a título de
realização de capital
, exigindo o tributo sobre a diferença entre o valor do capital social e o dos bens transferidos.’ (grifo nosso)

Assim, a tese jurídica vinculante decorrente da apreciação do Tema 796 da Repercussão Geral, na esteira da conclusão esposada pelo magistrado singular, restringe-se à hipótese de transmissão de bens incorporados pela pessoa jurídica a título de integralização de capital, o que não se confunde com a transmissão de bens decorrentes de incorporação de uma pessoa jurídica por outra, o que é precisamente a hipótese dos autos.

A propósito, confira-se o teor da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Tema 796, que bem delimita a questão decidida ao tratar do ‘capital social a ser integralizado’:

Tema 796/STF:
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

[...]”

No que tange aos julgados mencionados nas razões recursais, por serem persuasivos e não vinculantes, não há obrigação de o órgão julgador sobre eles se manifestar, considerando, lado outro, haver fundamento suficiente para subsidiar conclusão em sentido diverso.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a regra prevista no art. 489, §1º, VI, do CPC, limita-se às súmulas e aos precedentes vinculantes, o que não é o caso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . DUPLICATAS MERCANTIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGADOS INVOCADOS PELA PARTE QUE NÃO CONSTITUEM PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. 1.
O art. 489, §1º, VI, do CPC/15
possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação,
limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
(AgInt no AR Esp 1.843 .196/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 22/9/2021). 2 . Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1783773 SC 2020/0290900-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)